Tribunal: TJDFT
Processo: 0741568-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Prisão preventiva. Associação criminosa, extorsão qualificada e lavagem de dinheiro. Periculosidade. Garantia da ordem pública. Prisão domiciliar.
1 – A gravidade concreta dos crimes – o paciente integra associação criminosa destinada a cometer crimes de extorsão, mediante grave ameaça, e lavagem de dinheiro –, evidenciando a periculosidade do paciente, justifica a prisão preventiva para garantir a ordem pública.
2 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
3 – A prisão domiciliar do art. 318 do CPP não pode ser deferida de forma automática, sem que provado ser o paciente o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos.
4 - Ordem denegada.